Tribunal: STF
Processo: HC 116791
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado e Estupro. Súmula 691/STF. Prisão preventiva. Prejuízo da impetração. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Primeira Turma do STF, no sentido de que a superveniência de sentença condenatória que mantém a prisão preventiva prejudica a análise da impetração dirigida contra o título originário da custódia. Hipótese em que igualmente sobreveio o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no STJ. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar.